Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-65.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006087-65.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEUMOS CARDOSO - CPF: 029.140.101-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEY FREITAS DA SILVA (ASSISTENTE), JEFFERSON POUSO BARBOSA - CPF: 050.967.491-77 (ASSISTENTE), LOZINETE DA SILVA PEREIRA - CPF: 871.160.901-00 (VÍTIMA), VANDINEY FREITAS DA SILVA - CPF: 481.909.261-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. VALORAÇÃO DE PROVAS INQUISITORIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, a favor de condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento pela condução sem habilitação (art. 303, §1o c/c art. 302, §1o, I, da Lei n. 9.503/1997). A sentença reconheceu a ausência de provas quanto à embriaguez ao volante e absolveu o réu nesse ponto, mas o condenou à pena de 8 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, com suspensão da habilitação por 2 meses. A defesa buscou o afastamento da causa de aumento e o consequente reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a causa de aumento prevista no art. 302, §1o, I, do CTB com base em provas colhidas na fase inquisitorial corroboradas em juízo; (ii) estabelecer se, mantida a qualificadora, afasta-se a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença valorou adequadamente o conjunto probatório, considerando que as declarações prestadas na fase inquisitorial pelos policiais militares foram corroboradas em juízo, especialmente pelo reconhecimento da ocorrência e autoria dos fatos. O boletim de ocorrência e o questionário da Resolução 206 do CONTRAN, aliados às provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu conduzia veículo automotor sem possuir CNH. O art. 155 do CPP não impede a valoração de provas colhidas na fase investigativa quando estas são confirmadas ou não contrariadas em juízo, sendo lícita sua consideração como elementos complementares. A defesa não apresentou qualquer documento que comprove a existência de CNH por parte do réu, não se desincumbindo do ônus de infirmar a prova acusatória. Mantida a causa de aumento, não há que se falar em prescrição, pois o prazo aplicável é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, não ultrapassado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, §1o, I, do CTB é válida quando a ausência de habilitação é comprovada por declarações colhidas na fase inquisitorial corroboradas por elementos em juízo. O art. 155 do CPP não impede o uso de provas policiais quando não contrariadas no processo judicial e inseridas no conjunto probatório de forma harmônica. Mantida a qualificadora, o prazo prescricional é de 8 anos, não se configurando a extinção da punibilidade por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, §1o, e 302, §1o, I; CP, arts. 109, IV, e 155; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 69496/MS, Rel. Min. Jane Silva, 5a Turma, j. 07.08.2007; STF, RHC 127.382/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 05.05.2015. TJMT ApCrim n.1002800-79.2022.811.0050.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
CLEUMOS CARDOSO
, condenado em primeira instância à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 303, § 1o, c.c. art. 302, § 1o, I, ambos da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Consta da denúncia que, em 2 de julho de 2017, o apelante, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, conduzia veículo automotor em via urbana, ocasião em que colidiu com uma motocicleta, ocasionando lesões corporais na vítima Lozinete da Silva Pereira. Narra-se, ainda, que o condutor apresentava sinais de ingestão alcoólica, razão pela qual também foi denunciado pelo delito previsto no art. 306 do CTB, do qual veio a ser absolvido por insuficiência probatória.

A defesa sustenta (id. 298394957), em síntese, a necessidade de afastamento da qualificadora prevista no art. 302, § 1o, I, do CTB (ausência de habilitação), ao argumento de que tal circunstância teria sido apurada apenas com base em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. Requer, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena em abstrato do art. 303, caput, do CTB.

Em contrarrazões (id. 298394960), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da prova produzida na fase policial, a qual entende estar corroborada, ainda que indiretamente, em juízo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id.

311354398), opinou pelo provimento do recurso, por entender ausentes provas válidas e suficientes para a incidência da causa de aumento de pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleumos Cardoso
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 303, § 1o, c.c. art. 302, § 1o, I, ambos da Lei n. 9.503/1997 (CTB), à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses.

A insurgência recursal limita-se a dois pontos: (i) ausência de provas válidas para a aplicação da causa de aumento relativa à inexistência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, em decorrência, (ii) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

A materialidade do delito encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito, pela documentação médica da vítima e pelos demais elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

A autoria é incontroversa, pois o próprio apelante admitiu ser o condutor do veículo envolvido no acidente que resultou nas lesões corporais sofridas por
Lozinete da Silva Pereira
.

Quanto à causa de aumento de pena, da condução sem habilitação, a defesa sustenta que não há prova idônea quanto à inexistência de CNH, alegando que as únicas menções a tal circunstância constam das declarações dos policiais militares prestadas na fase inquisitorial, as quais não teriam sido confirmadas com precisão em juízo.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

O Boletim de Ocorrência n. 2017.219719 (ID 94454044) registra que, no local do acidente, o próprio réu admitiu não possuir habilitação. Tal informação não foi ratificada pelos policiais militares
Vandiney Freitas da Silva
e
Jefferson Pouso Barbosa
, apenas lembrando o odor etílico e confissão de ingestão de bebidas alcoólicas pelo apelante, por estar em um churrasco anteriormente.

Ainda que os agentes não tenham reproduzido integralmente tais informações em juízo, não houve qualquer prova ou indício em sentido contrário.

Ressalte-se, ainda, que no id. 298394882, p. 28, consta expressamente a informação de que o réu não possuía CNH, em questionário preenchido em conformidade com a Resolução n. 206/2006 do CONTRAN.

Com efeito, observa-se que, em nenhum momento, foi produzida prova da existência de Carteira Nacional de Habilitação em nome do apelante, seja por meio de cópia do documento, seja mediante simples consulta junto aos órgãos de trânsito competentes.

Tal diligência, de fácil e imediato acesso, não foi realizada. Nessa perspectiva, a ausência absoluta de comprovação da existência de habilitação autoriza o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, I, do CTB, porquanto demonstrado que o réu conduzia veículo automotor sem possuir CNH, circunstância que agrava o risco social da conduta e justifica a maior reprovabilidade do fato.

Em nosso Tribunal de Justiça tem se fixado o seguinte entendimento:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. lesão corporal na direção de veículo automotor majorada. sentença condenatória. Declarações das vítimas e prova pericial. Provas suficientes. Imprudência evidenciada. tese absolutória improcedente. Condução sem carteira de habilitação. Confissão do apelante. Majorante mantida. Aresto do tjmt. recurso desprovido.

I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis que condenou o apelante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e deixar de prestar socorro à vítima] a 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, visando a absolvição ou redução da pena.

II. Questão em discussão Há duas questões: 1) insuficiência de provas para condenação;
2) causa de aumento [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] não comprovada.

III. Razões de decidir A conduta do apelante [realização de ultrapassagem, invasão de pista contrária e colisão frontal com motocicleta] foi a causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “exigido a qualquer pessoa em idênticas condições”. As declarações das vítimas, corroboradas pelo depoimento de testemunha e pela prova técnica produzida, comprovam a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
O art. 302, §1o, inciso I, do CTB prevê aumento de pena quando o agente não possui habilitação para conduzir veículo automotor, situação que resta plenamente caracterizada no presente caso. A ausência de CNH é fato incontroverso e reconhecido pelo próprio Recorrente, não havendo, portanto, motivos para afastar a referida causa de aumento de pena.
(Parecer 001802-034/2022, 15a Procuradoria de Justiça Criminal)

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, §1o, c/c § 1o, I e III, e art. 302; CP, art. 70 CP. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 0004416-69.2019.8.11.0064 Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.5.2022, p. 6.5.2022; TJDFT, AP no 0014007-59.2013.8.07.0005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. (N.U 1002800-79.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE
13/12/2024
). (grifo meus).

Importante lembrar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os elementos colhidos em inquérito policial podem fundamentar a condenação, desde que corroborados em juízo ou não infirmados sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“É possível a utilização de elementos de convicção colhidos em sede de inquérito policial para sustentar a condenação do acusado, desde que corroborados pelo conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 69.496/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jane Silva, j. 07/08/2007).

No que tange à alegação de prescrição da pretensão punitiva esta não prospera, pois a tese da defesa somente teria aplicabilidade se afastada a causa de aumento, hipótese em que a pena máxima do art. 303 do CTB seria de 2 anos, resultando em prescrição em 4 anos (art. 109, V, do CP).

Entretanto, mantida a qualificadora, a pena máxima passa a ser de 2 anos e 8 meses, aplicando-se, assim, o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP).

Considerando que o fato ocorreu em
02/07/2017
e que a denúncia foi recebida em
09/09/2022
, não se verifica o transcurso do prazo prescricional, sobretudo diante das causas interruptivas.

Por fim, a análise quanto à exigibilidade ou eventual isenção das custas processuais competirá ao Juízo da execução penal.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a sentença condenatória prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025